Tribunal: TJSP
Processo: 2088607-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de restituição de valores pagos cumulada com indenização por danos materiais e morais – Decisão que revoga gratuidade de justiça concedida ao autor – Há elementos suficientes em prova de que o agravante não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada e sim capacidade financeira - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de restituição de valores pagos cumulada com indenização por danos materiais e morais – Decisão que revoga gratuidade de justiça concedida ao autor – Há elementos suficientes em prova de que o agravante não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada e sim capacidade financeira - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088607-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante JURACI
DONIZETI TEIXEIRA MENDES, são agravados ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS e VALUTA INVEST AGENTE AUTONOMO DE
INVESTIMENTOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088607-57.2020.8.26.0000 -Voto no 14016 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2088607-57.2020.8.26.0000
Agravante: Juraci Donizeti Teixeira Mendes
Agravadas: Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A e outra
Comarca de Campinas 9a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14016
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de restituição de valores
pagos cumulada com indenização por danos materiais e morais
Decisão que revoga gratuidade de justiça concedida ao autor
Há elementos suficientes em prova de que o agravante não
preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada
e sim capacidade financeira - Decisão mantida. Recurso
desprovido, com determinação e observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de restituição de valores pagos cumulada com indenização por danos
materiais e morais que o agravante ajuizou contra as agravadas, acolheu a impugnação à
gratuidade de justiça ofertada pelas corrés e revogou a gratuidade de justiça anteriormente
concedida ao autor.
Pede-se, nele, seja mantida a benesse concedida, já que demonstrou
não possuir condições de arcar com as custas judiciais do processo.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
O compulsar dos autos revela que o agravante ajuizou ação de
restituição de valores pagos cumulada com indenização por danos materiais e morais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088607-57.2020.8.26.0000 -Voto no 14016 - GC
3
face das agravadas, tendo sido a ele concedida gratuidade de justiça (fls. 674).
E, na contestação ofertada, a corré “Ágora” impugnou e requereu
revogação da benesse legal alegando que “se o Autor mantinha investimento no mercado
de ações na casa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), valor este correspondente a
15% dos seus bens, já que 85% está centralizado em bens imóveis, não há como sustentar
que ele não tem condição de arcar com as custas processuais a justificar a concessão do
benefício da justiça gratuita, até porque não juntou declaração de imposto de renda para
corroborar suas alegações, que, diga-se, não condizem com as declarações dadas quando
do preenchimento da ficha cadastral da corretora. (fls. 687/726)”.
Por conta disso, o juízo “a quo” proferiu a decisão agravada, que
veio assim fundamentada:
“Vistos. (...) Sobre a impugnação à gratuidade, de fato constata-se
que reside em local nobre de Paulínia, declarou renda, quando do
cadastro como investidor, de cerca de R$ 12.000,00, declarou
profissão de contador, e seus investimentos atingiam mais de meio
milhão de reais, conforme fls. 30. Absolutamente descabida a
gratuidade para casos semelhantes”.
Dispõe o art. 99 do NCPC “O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão de gratuidade (...)”
Na hipótese, há elementos suficientes em prova de que o agravante
não preenche os pressupostos legais à manutenção da benesse revogada, pois busca com a
demanda a restituição da quantia de R$ 763.271,97 por prejuízos junto ao mercado de
ações, a evidenciar negócios de vulto, o que, aliado à atividade que exerce, de induvidosa
geração de rendimentos, como destacado na decisão agravada, resulta patenteando ter ele
condições de arcar com o dispêndio do processo sem prejuízo do sustento próprio e da
família.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de hipossuficiência a
justificar a concessão de gratuidade ao agravante, razão pela qual a decisão agravada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088607-57.2020.8.26.0000 -Voto no 14016 - GC
4
revogação da benesse legal é mantida, determinado ao agravante que recolha taxa
judiciária, pena de inscrição na dívida ativa do Estado, observando o juízo “a quo” o
devido cumprimento à vista das NSCGJ.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)